Tribunal: TJSP
Processo: 2085661-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de AIIPM. Decisão interlocutória que negou medida liminar. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Tutela provisória de urgência que exige presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Dúvida sobre a plausibilidade do direito alegado. BO e AIIPM com descrição clara dos fatos da lavra da Polícia Militar Ambiental. Informação de aceiros irregulares. Presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de AIIPM. Decisão interlocutória que negou medida liminar. Insurgência recursal do autor. Sem razão. Tutela provisória de urgência que exige presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Dúvida sobre a plausibilidade do direito alegado. BO e AIIPM com descrição clara dos fatos da lavra da Polícia Militar Ambiental. Informação de aceiros irregulares. Presunção de veracidade e legalidade até prova em contrário após cognição exauriente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085661-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante CESAR
AUGUSTO PERDIZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085661-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21724
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de AIIPM.
Decisão interlocutória que negou medida liminar. Insurgência
recursal do autor. Sem razão. Tutela provisória de urgência que
exige presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Dúvida sobre a
plausibilidade do direito alegado. BO e AIIPM com descrição
clara dos fatos da lavra da Polícia Militar Ambiental. Informação
de aceiros irregulares. Presunção de veracidade e legalidade até
prova em contrário após cognição exauriente. Recurso desprovido.
VOTO No 21724
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Cesar
Augusto Perdiza em face da r. decisão (fls. 95/98 do processo de origem) que,
em ação anulatória de auto de infração ambiental em face do Estado de São
Paulo, decidiu pela inexistência de elementos suficientes para, de forma
liminar, determinar a suspensão de multa ambiental.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que: (A) a
aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da esfera cível
(para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da
teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Ou seja, estamos
diante da responsabilidade administrativa subjetiva, fato este que, só por si,
obsta a manutenção do AIA em debate, do qual não restou comprovados dolo,
culpa ou nexo de causalidade; (B) cabe à autoridade fiscalizadora a
comprovação do nexo de causalidade entre a ação do autuado e o dano a ele
imputado, o que não ocorreu in casu, onde o AIA acusa a existência de lesão
ambiental sem, todavia, trazer indícios de que a agravante a causou; e (C)
fica clara a existência do perigo de dano e, consequentemente, configurados
todos os requisitos para deferimento da tutela provisória pleiteada, até porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085661-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21724
3
se revela plenamente plausível que a administração aguarde o deslinde do
feito para, em caso de improcedência da ação (que não se espera), receber os
valores a serem cobrados pelo AIA. Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
A fls. 20/21, foi aqui concedida a antecipação da tutela
recursal.
O Estado de São Paulo apresentou contraminuta (fls.
30/34) pugnando pela manutenção da r. decisão.
A douta PGJ, através da Exmo. Dr. Luiz Antônio de Souza,
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 127/130).
FUNDAMENTAÇÃO:
A concessão da tutela de urgência provisória nos termos
do art. 300 do CPC demanda simultaneamente fumus boni iuris e periculum in
mora.
Compulsando os autos, não se verifica a presença de tais
requisitos. Há descrição clara pelo agente da Polícia Militar Ambiental no BO e
no AIIPM (fls. 40/107) apontando especialmente que os aceiros estavam com
medidas inferiores ao especificado e contaminadas com elementos
combustíveis, de modo a verter sua função corta-fogo em verdadeiro
propagador, além da ausência de planos de segurança e combate ao fogo.
Se trata de atos administrativos os quais gozam de
presunção de legalidade e veracidade, invertendo o ônus da prova quanto ao
que neles se declara. Não trazendo o recorrente prova contundente a afastar o
que neles consta em sede liminar, é caso da manutenção da sua presunção,
até prova em contrário após cognição exauriente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085661-15.2020.8.26.0000 -Voto no 21724
4
Desse modo, é caso de manutenção da r. decisão,
negando a liminar.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)